Tribunal: STF
Processo: Rcl 88124
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ACL Serviços em Saúde Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001868-71.2025.5.02.0605, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).



    ACL Serviços em Saúde Ltda. narra que, nos autos em referência, Gisela de Souza Peres (ora beneficiária), ajuizou reclamação trabalhista em face da reclamante, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício “sob a alegação de que a relação havida entre as partes, formalizada como contrato de prestação de serviços autônomo e por pessoa jurídica (‘pejotização’), mascarava, na realidade, um contrato de trabalho regido pela CLT.” (e-doc. 1, p. 2)



    Argumenta que, apesar de requerer a suspensão do processo por ocasião do Tema nº 1.389 da RG, a autoridade reclamada, por meio de despacho, “reiterou a rejeição da pretensão defensiva e manteve a designação de audiência de instrução presencial para o dia 12 de fevereiro de 2026, às 12:00 horas.” (e-doc. 1, p. 2)



    Requer, liminarmente, 



    “a) A concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO do processo ATOrd nº 1001868- 71.2025.5.02.0605, que tramita perante a 5ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Leste, e de todos os atos processuais posteriores à decisão de suspensão nacional proferida no ARE 1.532.603/PR, incluindo a audiência de instrução designada



    ULADOS todos os atos processuais praticados após a decisão liminar de suspensão nacional proferida no ARE 1.532.603/PR, incluindo-se a audiência inicial designada para 12/02/2026 e a decisão ID 621d065 (fls. 190-191), que indeferiu a suspensão do feito.” (e-doc. 1, p. 5)



    É o relatório. Decido.



    Observo que a reclamante não cumpriu os requisitos da petição inicial, mesmo intimada a fazê-lo, conforme despacho (ID b0804548). Com efeito, na petição 172031 (ID c9f83555), apesar de a reclamante apresentar diversos documentos, deixou de atribuir valor à causa e de indicar o endereço da beneficiária da presente reclamação. É o caso, portanto, de indeferimento liminar da reclamatória.



    Ante o exposto, não conheço da reclamação.



    Determino a certificação do trânsito em julgado da decisão e arquivamento imediato dos autos, independentemente de publicação.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente